Tribunal: STF
Processo: Rcl 37909
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. 896-A, § 5°, DA CLT. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF.



    III - Quanto à usurpação da competência, destaco que esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.